Tribunal: TJDFT
Processo: 0738204-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738204-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0742549-77.2021.8.07.0001, proposto por CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME em seu desfavor. A decisão agravada deferiu o pedido do exequente e determinou a penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos (ID 207723992): “Defiro o pedido de id. 207714710. Determino, pois, a penhora no rosto dos autos no 8052712-41.2022.8.05.0001, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, de eventuais valores que o requerido ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, CNPJ n. 27.324.279/0004-68 tenha a receber, até o limite de R$ 1.183.449,74. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para comunicar à 6a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA acerca da presente penhora. Encaminhado o ofício, retornem os autos conclusos. Fica a parte executada intimada, desde já, acerca da presente constrição. Ficam as partes intimadas.” Nesta sede, a parte agravante pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 300, caput e 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão da ordem de penhora no processo no 8052712-41.2022.8.05.0001. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada, com o fim de declarar nula a decisão que determinou a penhora no processo no 8052712-41.2022.8.05.0001 de verba atinente ao Contrato de Gestão feito com o Município de Salvador/BA, tendo em vista, além da impenhorabilidade absoluta das verbas e sua destinação compulsória na saúde, a vinculação a contrato diverso ao originário do débito exequendo, o que viola frontalmente o disposto na ADPF no 1012. De início, a agravante esclarece ter firmado, na qualidade de Organização Social de Saúde sem fins lucrativos, o Contrato no 104/2020 com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Detalha ter ocorrido, no curso da execução contratual, em razão do agravamento da pandemia mundial de COVID-19, a celebração de aditivos contratuais propostos pelo ente público. Aduz, nada obstante, não ter recebido o repasse da contraprestação pelo serviço prestado (aproximadamente R$ 40.000.000,00), razão pela qual precisou inadimplir algumas parcelas dos contratos firmados com terceiros, a exemplo da agravada. Nesse contexto, entende ter sido sua inadimplência provocada exclusivamente pela conduta desidiosa atribuída à Administração Pública Distrital, sendo crível a determinação de bloqueio perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Argumenta, ainda, ser incabível a penhora de recurso advindo de parceria público privada firmada pela agravante com entes estatais, haja vista o caráter impenhorável da verba pública. Afirma receber os recursos públicos todos destinados ao gerenciamento e manutenção de unidades municipais do SUS, ou seja, quaisquer valores eventualmente encontrados em suas contas bancárias são exclusivamente vinculados à prestação do serviço de saúde pública para Entes públicos, e nesse sentido, são absolutamente impenhoráveis, conforme descrito no artigo 833, IX, do CPC, e consoante entendimento firmado pelo STJ. Assevera ser a determinação de penhora no rosto dos autos violadora do disposto na ADPF no 1.012/PA, segundo a qual as verbas destinadas ao cumprimento da obrigação de outro contrato com objeto diverso e firmado com Unidade Federativa distinta daquele de onde se originou a suposta dívida cobrada afronta aos princípios da Separação dos Poderes e da Continuidade dos Serviços Públicos (ID 63919888). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 63925890). Os autos de origem são eletrônicos, portanto, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença proposto pelo agravado no qual pleiteia o pagamento do montante de R$ 876.468,18 (oitocentos e setenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos) relativo a fornecimento de materiais hospitalares, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de Id no 132746152. Após pesquisa infrutífera junto ao sistema SISBAJUD em fevereiro de 2024, o pedido do credor pela reiteração das buscas, inclusive com a modalidade “teimosinha”, foi indeferido em 22/07/2024 (ID 204964387), quando lhe foi concedida a derradeira oportunidade para indicação de bens penhoráveis. Em resposta ao comando, o exequente pugnou pela penhora no rosto dos autos no processo no 8052712-41.2022.8.05.0001, ação de cobrança em fase de conhecimento ajuizada pelo devedor, ora agravante, no valor de R$ 8.048.793,38 – em desfavor do Município de Salvador/BA, com trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública de Salvador, no TJBA (ID 2077147100), pedido este deferido pela decisão agravada. Nada obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, inexiste urgência a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois sequer foi reconhecida a existência dos créditos pleiteados nos autos no 8052712-41.2022.8.05.0001, se lhe serão devidos ou não, porquanto a ação de cobrança ajuizada perante a 6a Vara da Fazenda Pública de Salvador ainda está em fase de conhecimento. Deste modo, a determinação de penhora no rosto daqueles autos não importa, no presente momento, em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando a mera expectativa de direito. Além disso, tampouco há demonstração suficiente da impenhorabilidade do eventual crédito a ser recebido, pois a apresentação do Contrato n. 230.2020, firmado entre a Organização Social (OS) e o Município de Salvador tendo por objeto a “Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Campanha (HCAMP – WET'N WILD)” (ID 63919897) e constante dos autos no 8052712-41.2022.8.05.0001, não comprova, por si só, a natureza da totalidade das verbas perseguidas naquele feito. Não é qualquer recurso público recebido pelas entidades privadas que é impenhorável, mas apenas aquele de aplicação compulsória na saúde, sendo da agravante o ônus de provar a efetiva vinculação de verbas bloqueadas às áreas de educação, saúde ou assistência social, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO FORMULADO NESTE AGRAVO: SUSPENSÃO DE QUALQUER ORDEM CAUTELAR DE BLOQUEIO. IMPENHORABIILIDADE DE VERBAS PRIVADAS COM FINALIDADE COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ORIGEM E VINCULAÇÃO EFETIVA. CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1 Requer o agravante a suspensão de qualquer ordem cautelar de bloqueio até o julgamento de mérito do presente recurso e, subsidiariamente, que seja autorizada remessa dos autos ao contador judicial e, no mérito, pleiteia a reforma a decisão para declarar nulos os atos proferidos após a citação e confirmar a impossibilidade de bloqueio. 1.2. Sustenta, em suma, a impenhorabilidade de suas contas tendo em vista que é organização sem fins lucrativos e todos os valores em suas contas são decorrentes de verbas públicas para aplicação na área de saúde com fulcro no art. 833, inciso IX, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas recebidas por instituição privada para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, IX, do CPC) deve ser analisada caso a caso, perquirindo-se: a) se o valor penhorado é originário de recursos públicos recebidos; e b) se os recursos são, efetiva e comprovadamente, de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 2.1. Neste sentido: "3. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (07136126020218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021)". 3. Na hipótese dos autos, não prosperam as alegações da agravante de impenhorabilidade irrestrita da totalidade de seus bens. Porquanto. Há necessidade de análise de natureza de cada penhora. Ao demais, o pedido formulado neste recurso de agravo de instrumento, qual seja, o de suspensão de qualquer ordem cautelar de bloqueio é genérico e infundado, remetendo-se os fatos a futuro incerto, trazendo verdadeira insegurança jurídica. 4. Agravo interno prejudicado. Instrumento improvido.” (07229006120238070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 28/11/2023) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA. BENEFICENTE. SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. VINCULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, porquanto não demonstrada a origem pública das verbas penhoradas. 2. Por expressa disposição normativa, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições financeiras par aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, inciso IX, CPC). Tal previsão exprime, de forma inequívoca, o propósito de privilegiar o interesse coletivo em detrimento do particular, salvaguardando a execução de políticas públicas, viabilizadas através do fomento de iniciativas privadas. 3. Embora tenha demonstrado o recebimento de verbas de natureza pública como parte de sua receita corrente, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados pelo juízo singular derivam de recursos públicos (art. 854, §3o, CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07141669220218070000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 29/7/2021). -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 17:54:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador